Tribunal: TJMT
Processo: 0022435-71.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022435-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARA SILVIA ARRISCA JACOMELLI - CPF: 076.492.088-00 (APELANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), BENEDITO DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 209.284.911-53 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANA MARIA PINTO GUIMARAES (APELADO), STELLA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA PINTO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022435-71.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REQUERIDOS QUE NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS - ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE HOUVE FRAUDE NA TRANSAÇÃO DO IMÓVEL – VIA INADEQUADA - QUESTÃO QUE RECLAMA, SE FOR O CASO, DISCUSSÃO VIA PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil/1973 (vigente à época da propositura da ação) é legitimado para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome conste no registro do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0022435 -71.2014.811.0041

APELANTE:
MARA SILVA ARRISCA JACOMELLI

APELADOS:

BENEDITO DE ALMEIDA GUIMARÃES E OUTRA
,

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposta por
Mara Silva Arrisca Jacomelli,
contra sentença que na Ação de Usucapião movida em desfavor de
Benedito de Almeida Guimarães
e
Ana Maria Pinto Guimarães, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, frente a ilegitimidade passiva dos requeridos.

De início, reclama o desacerto do procedimento, porque na mesma sentença foi decidido
o processo nº 0022435-71.2014.8.11.0041 e, também, o de nº 0033801 -10.2014.8.11.0041, com partes totalmente distintas e diferentes pedidos.

Em
preliminar
, suscita cerceamento de defesa, porque na ação de usucapião, não houve a regular e necessária instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pela recorrente, tampouco fora objeto de análise os últimos documentos juntados.

Reclama nulidade da sentença, por fraude processual, na medida em que a Sra. Ana Maria Pinto Guimarães faleceu e 04-04-2012, enquanto a escritura do imóvel foi assinada pela própria Sra. Ana em 31-10-2013, isto é, um ano e meio depois do óbito.

Destaca a artimanha praticada pelos compradores da casa, Orlando e Adão, que conseguiram ludibriar a própria Cohab-MT, porquanto foi ela quem lhes outorgou a escritura. Diz que de acordo com o Registro 05, da Matrícula 83.092, a venda do imóvel estava prometida para o casal Benedito e Ana Maria e não para Orlando e Adão.

Defende que com o falecimento do outorgante de qualquer procuração, fica sem efeito o instrumento procuratório. De modo que não podem ser considerados válidos, portanto, os atos realizados pela procuradora (filha do Sr. Orlando) com referido documento.

Reclama que a negociação de compra e venda de imóvel com instrumento procuratório inválido, é causa de nulidade da sentença impugnada.

Justifica, ainda, que apresentada a certidão de óbito da apelada Ana Maria, tornava-se necessária a suspensão do processo, com o assentamento do Espólio e sua citação para integrar o polo passivo da ação de usucapião, providência não adotada na origem.

Assegura a necessidade de anulação da sentença porque fundamentada em escritura de compra e venda fraudulenta, bem assim necessária a instrução do processo de usucapião para só após seja proferida nova decisão.

Assevera o desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de Despejo, ajuizado por ORLANDO TADEU GONÇALVES e sua mulher IRIS GOMES DA SILVA em desfavor da ora Recorrente Mara Silvia, para determinar a desocupação da casa.

Explica que reside na casa desde o ano de 2003, por mais de dez anos consecutivos e, em razão da ameaça de ter que desocupar o imóvel, procurou um advogado para defender seus interesses.

Diz que o apelado, Sr. Benedito, no ano de 2010 se afastou das atividades desenvolvidas no imóvel (restaurante) e, por tal razão, a apelante sob orientação dos autores da ação de despejo, Sr. Orlando e com o Sr. Adão, ambos corretores de imóveis, se comprometeram a lhe ajudar na regularização de sua permanência no imóvel, até que o Sr. Benedito aparecesse para assinar uma possível escritura de compra e venda ou de doação do imóvel.

Assegura que
“referidos senhores, sabendo que Mara, a Apelante, sempre viveu sozinha, resolveram engendrar um plano para apoderarem -se da casa, inventando uma inexistente locação, alguns poucos recibos, feitos (criados) por uma única pessoa e no mesmo momento, fato este facilmente perceptível a olho n u, e, pior, com forte s e constante s ameaça s de possível agressão física e/ou outros males, caso não desocupasse o imóvel” (sic
), o que motivou o ajuizamento da ação de usucapião em cuja demanda praticou todos os atos processuais e juntada de documentos que ensejavam a procedência do pedido.

Em vista do ajuizamento da Ação de Usucapião, afirma que Orlando e seu sócio Adão resolveram ajuizar a Ação de Despejo, na intenção de vender a casa e repartir entre si o valor auferido.

Assevera que os autores da ação de despejo não fizeram qualquer prova da alegada locação, a considerar que sequer houve juntada de contrato de locação supostamente firmado entre a apelante Mara Silvia e Orlando.

Aduz ser impossível acreditar que Mara Silvia tenha firmado contrato de locação verbal com os autores, Orlando e Adão, sabidamente corretores de imóveis na localidade há muitos anos, os quais, por sua expertise jamais realizariam contrato verbal.

Destaca o comportamento malicioso dos apelados que, mesmo detentores de procuração outorgada pelo casal proprietário em favor da filha Glaucilene Silva Gonçalves, por exatos dez anos (2004 a 2014) deixaram de adotar providências para retomada do bem e demais condutas narradas no processo sobre as quais a sentença não teceu uma só linha.

Requer seja mantida na residência até o trânsito em julgado das ações ou da finalização de venda do imóvel, com a divisão do montante entre as partes

Por fim, aduz tratar-se de pessoa guerreira, que veio do estado de São Paulo em busca de melhores condições de vida para si e seus dois filhos menores que ficarão sem teto, caso mantida a sentença recorrida.

Destaca que a sentença ignorou o fato das partes estarem em tratativas de acordo extrajudicial e tentativa de venda do imóvel do litígio, o que se comprova por meio da petição datada de 05 de maio de 2020 e diversas fotografias com os dizeres “vende-se este ponto comercial”, tudo em violação ao disposto no artigo 3º, parágrafo 3º e artigo 840, do Código Civil.

Pede seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa a fim de anular a sentença, com o retorno do feito à origem para regular instrução da ação de usucapião; a nulidade da sentença frente a fraude praticada na ação de despejo; a permanência no imóvel até o trânsito em julgado; a concessão do benefício da assistência judiciária. Com a procedência da ação de usucapião, requer a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado
Benedito De Almeida Guimarães
, pede o desprovimento do recurso (id
88772102).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022435-71.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A preliminar de cerceamento de defesa, no caso em exame, por se confundir com seu próprio mérito, será com o mesmo analisada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a presente ação de usucapião proposta por
Mara Silva Arrisca Jacomelli,
em razão da
ilegitimidade dos apelados

Benedito de Almeida Guimarães
e
Ana Maria Pinto Guimarães.

Por primeiro, no que diz respeito ao julgamento simultâneo das duas ações nº 0033801-10.2014.8.11.0041 – ação de despejo e 0022435-71.2014.8.11.0041 – ação de usucapião, não se visualiza qualquer nulidade processual, ao contrário, a própria apelante noticiou nos autos da ação de despejo, por ocasião da audiência preliminar, a existência da presente ação de usucapião.

Em vista disso, fora reconhecida a conexão entre as demandas em 16-12-2015 (id 26958610-na origem), justamente porque o resultado de uma demanda reflete na outra, porquanto ambas têm objeto comum (permanência ou desocupação do imóvel), o que recomendava mesmo a reunião dos processos para julgamento simultâneo a fim de evitar pronunciamentos discrepantes.

No que tange ao mérito do presente recurso, essencialmente, a apelante dá combate à sentença ao fundamento de que houve fraude processual na confecção da Escritura Pública de compra e venda do imóvel, sem, contudo, enfrentar a questão da legitimidade passiva na presente demanda.

Observa-se que a autora apelante Mara Silvia, em 16-5-2014, propôs a presente
ação de usucapião em
desfavor de
Benedito de Almeida Guimarães e Ana Maria Pinto Guimarães,
ao fundamento de que desde o ano de 2003, tem a posse mansa, pacífica, sem interrupção e nem oposição do imóvel localizado na Avenida Brasil, quadra 51, casa 21, bairro CPA 2, Cuiabá-MT, sobre o qual requer seja declarado, por sentença, o domínio sobre o referido bem.

Ocorre que muito embora toda a defesa da recorrente esteja, essencialmente, centrada na tese de que houve fraude na transferência do bem, necessário averiguar, por primeiro, se presentes as condições da ação.

Neste sentido, é incontroverso que no momento do ajuizamento da presente demanda (16-5-2014), o bem objeto da ação estava registrado em nome
de Orlando Tadeu Gonçalves e Adão Arrudas Silva desde
18/11/2013
e não dos requeridos Benedito e Ana (id. 26958601).

Como a ação de usucapião foi proposta em
16/05/2014
(Id 26958195), agiu com acerto a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos.

Esclareça-se, bem a propósito que os requeridos apelados da presente ação de usucapião, Benedito de Almeida Guimarães e Ana Maria Pinto Guimarães, firmaram contrato de compra e venda com Orlando Tadeu Gonçalves (autor da ação de despejo) em 03/12/2003 (Id. 26968709 do processo n. 0033801-10.2014.8.11.0041); em
11/08/2004

Benedito e Ana
outorgaram procuração pública para Glaucilene Silva Gonçalves, filha de Orlando, por meio do qual deram amplos poderes sobre o bem (Id. 26958424 do processo n. 0022435-71.2014.8.11.0041).

Em 31/10/2013 a Companhia de Habitação Popular de MT outorgou escritura pública de compra e venda do imóvel para Orlando Tadeu Gonçalves e Adão Arrudas Silva, tendo como interveniente/anuente Benedito de Almeida Guimarães e Ana Maria Pinto Guimarães, estes
representados por Glaucilene Silva Gonçalves, por meio da procuração citada acima de 2004
(Id. 26968707 do processo n. 0033801-10.2014.8.11.0041), o que afasta a alegação de que Ana, esposa de Benedito, falecida em 2012, teria comparecido ao cartório em 2013 para assinar a referida escritura de compra e venda, porquanto fora devidamente representada.

Com efeito, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele que irá se sujeitar aos efeitos da sentença que lhe declare a perda da propriedade pela condição de titular originário do imóvel.

Ocorre que os
requeridos apelados Benedito e Ana,
como já dito, não eram proprietários do imóvel na ocasião da propositura da presente ação, portanto, não podem ser considerados partes legítimas, porque, em última análise, não poderiam sofrer os efeitos da sentença que, eventualmente, lhe declarasse a perda da propriedade.

Assim é, porque na ação de usucapião, a parte legítima para figurar no polo passivo é aquela em nome de quem consta como titular do domínio no título registral.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. HERANÇA. SUCESSÃO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. É dever do magistrado analisar a presença das condições inafastáveis para o exercício do direito de ação, em que se enquadra o interesse de agir, não consistindo tal juízo em julgamento fora dos limites do pedido exordial. A pretensão de obter, por meio da ação de usucapião, o reconhecimento de domínio de bem imóvel já adquirido em decorrência de sucessão hereditária, deve ser mantida a decisão por meio da qual o feito foi extinto por ausência de interesse de agir. O CPC/1973 dispunha, em seu art. 942, que o autor da ação de usucapião deve requerer a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Em se tratando os réus de herdeiros de

pessoa que não era a proprietária registral do imóvel, resta patente sua ilegitimidade passiva para figurar na presente lide, o que obriga à extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0231.10.009892-1/001, Relator: Des. Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2020, publicação da súmula em 23/07/2020) (grifei)

Neste viés, frisa-se que a produção de provas outras, além das já realizadas, não teria o condão de modificar a ilegitimidade passiva, acertadamente reconhecida da sentença impugnada.

Assim, eventual produção de prova oral ou mesmo documental, nos limites da ação proposta, não seriam capaz de demonstrar
realidade diversa e suficiente para contrapor a sentença, circunstância que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Por fim, como em sopesado na sentença recorrida, no que tange a suposta fraude na transferência do bem, é matéria que não encontra espaço de discussão na presente ação de usucapião, caso em que a autora, se assim entender, deve valer-se das ações pertinentes.

No que tange a pretensão de desocupação do imóvel só depois do trânsito em julgado, indefere-se o pedido, porquanto a extinção da usucapião e procedência da ação de despejo é circunstância que autoriza o autor, Sr.
Orlando Tadeu Gonçalves,
a retomada do imóvel.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021